Tribunal: STF
Processo: AI 767927
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (GDAFA). EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.